Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710381-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULAMITA SAMPAIO EVERTON CANDIDO DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento dos requerimentos relacionados: 1) à desnecessidade de condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão agravada; 2) à possibilidade de pagamento de parcela incontroversa, por serem matérias que não foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator